Tribunal: TJPA
Processo: 0802398-92.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802398-92.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: FRANCISCA EVONE SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0802398-92.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM

APELANTE:

BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES – OAB/PE 26.571

APELADO: FRANCISCA EVONE SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: MÁRIO BEZERRA FEITOSA – OAB/PA 10.036

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 27 do CDC, o prazo prescricional é o quinquenal – Preliminar de Decadência Rejeitada.

2. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de contrato de empréstimo e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na sua conta bancária, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. A realização de empréstimo fraudulento com descontos indevidos na aposentadoria da autora, ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a indenização por danos morais.

4. O valor de R$ 5.280,00 fixados a título de dano moral, não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

5. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO SAFRA S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 16679596, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO, movida pela parte apelada em desfavor da apelante.

Consta de peça inicial (Id. 16679566) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade e foi surpreendida com um empréstimo consignado realizado indevidamente em seu nome, no valor de R$ 12.997,60 (84 parcelas de 310,80).

Em sentença (Id. 16679596), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do empréstimo reclamado, bem como, condenou ainda o Banco demandado a restituir em dobro as quantias descontadas indevidamente e a pagar danos morais no importe de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de
Id. 16679602
, alega, que a presente ação é inteiramente improcedente, eis que inexiste o alegado dano moral, a argumentação jurídica descrita na petição inicial não corresponde à realidade e, que a indenização só seria cabível se houvesse dolo ou culpa por parte do Requerido, o que não ocorreu.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 16679608, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO SAFRA S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, danos morais fixados no valor de R$ 5.28,000 (cinco mil, duzentos e oitenta reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço, nem tampouco a utilização dele pela parte autora, de modo a justificar as cobranças realizadas.

O banco apelante não comprovou que a assinatura posta no contrato é do demandante, ora apelado.

Não bastasse isso, verifico que tão logo iniciado os descontos na conta bancária da autora, houve a insurgência desta quanto a legalidade do empréstimo, tendo esta, inclusive, ajuizado uma ação perante o Juizado Especial Cível de Santarém (id.

16679570), a qual foi extinta sem resolução de mérito ante o entendimento daquele Juízo acerca da necessidade de perícia técnica para se aferir a autenticidade da assinatura.

Além disso, consta ainda algumas irregularidades na contratação, eis que no contrato juntado pelo requerido consta a sua celebração na cidade de Belém (id.

16679582 - Pág. 2), enquanto que a apelada reside na cidade de Belterra, cuja distância de condução é de 1.236 KM, bem como, o pagamento foi realizado em conta bancária (id.

16679582 - Pág.2) diversa daquela que a demandante recebe seus benefícios previdenciários (id.

16679568 - Pág. 2).

De modo que o negócio jurídico foi entabulado na cidade de Belém-PA, sendo que o autor reside em Belterra, não havendo qualquer razão para ele se deslocar a outra cidade para realizar a vença, o que demonstra, sem dúvidas, que seus documentos pessoais foram utilizados indevidamente para contrair o empréstimo.

Não bastasse tudo isso, verifico ainda que a parte requerida, ora apelante, apesar de devidamente intimada para apresentar o contrato original, para realização de perícia técnica (id. 16679591 - Pág. 1), preferiu quedar-se inerte (id.

16679595 - Pág. 1).

Deste modo, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo e, nem dos descontos.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer apresentar o contrato original discutido nos autos.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários da parte demandante, sem comprovação da contratação do empréstimo, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável..

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Como consectário, majoro a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023